Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717576-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES, RAIMUNDO ISAIAS DE MORAES, RAIMUNDO LEITE DE MENEZES, RAIMUNDO LINO FONSECA SOBRINHO, RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE VASCONCELOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GOMES SOBRINHO, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO RIPARDO, RAIMUNDO ORNELAS DE BARROS, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, RAIMUNDO PERES DA COSTA, RAIMUNDO RIBEIRO, RAIMUNDO SALES LEITAO, RAIMUNDO SAMPAIO DE SOUSA, RAIMUNDO SANTANA LIMA, RAIMUNDO SOARES LEITE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 189240037 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF, como substituto processual de Raimundo Gerardo Ferreira Gomes e outros, em desfavor do ora agravante, processo n. 0706698-86.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido deduzido pelo executado para que fossem refeitos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e retificados os respectivos requisitórios, nos seguintes termos: Vistos etc. INDEFIRO, in limine, o requerimento de ID 188327731 formulado pelo Distrito Federal. A Fazenda Pública não impugnou os cálculos apresentados pela exequente, de forma que foram homologados os valores indicados na inicial, conforme decisão de ID 133926327. No momento oportuno, o ente público não apontou os índices de correção a serem utilizados. Assim sendo, considerando que os requisitórios já foram expedidos, quaisquer discussões acerca da correção de valores deverão ser feitas junto ao Juízo da COORPRE, responsável pelo pagamento e atualização dos valores. (...) Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58620086), alega a inocorrência de preclusão acerca das questões trazidas à exame em sede recursal, por se tratar a incidência de juros e de correção monetária de matéria de ordem pública. Indica ser cabível a revisão do valor de precatório anteriormente ao seu pagamento, nos termos do art. 1o-E da Lei n. 9.494/97. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Sustenta a ocorrência de excesso de execução. Aponta equívoco na aplicação pela Contadoria Judicial da normativa contida no art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Defende a ocorrência de anatocismo decorrente da incidência da Taxa Selic sobre o montante do débito consolidado. Menciona a Súmula 121 do STF com o intuito de argumentar pela vedação da capitalização de juros. Tece considerações acerca da inconstitucionalidade da supracitada normativa editada pelo CNJ. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em análise do processo de referência (autos n. 0706698-86.2022.8.07.0018), verifico tratar-se de cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF, em substituição processual a Raimundo Gerardo Ferreira Gomes e outros, em desfavor do Distrito Federal, ora agravado. Devidamente intimado para, querendo, no prazo de 30 dias, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público executado deixou transcorrer in albis o prazo (Id 132608066 do processo de referência). Ato seguinte, em 17/8/2022, à mingua de impugnação pelo executado, o juízo de origem proferiu decisão que: a) homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na exordial, referentes ao valor principal; b) condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado; e c) determinou a expedição de requisitórios, nos seguintes termos (Id 133926357 do processo de referência): Vistos etc. À míngua de impugnação pelo executado, homologo o valor apresentado pelo exequente na exordial, consistente em R$812.469,78 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente ao valor principal. Tendo em vista o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais abaixo sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 242.400 X 10% = R$ 24.240); II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos (R$ 570.069,78 X 8% = R$ 45.605,58); Assim sendo, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL e em nome dos substituídos processuais pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, inscrito no CNPJ sob o no 00.676.361/0001-52, devidamente representado por RIEDEL, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o no 07.888.763/0001-60, observando-se o limite de dez salários-mínimos para fins de RPV: (...) Expeça-se, ainda, um Precatório em nome da Sociedade de Advogados RIEDEL, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o no 07.888.763/0001-60, no montante de R$ 69.845,58 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para comprovar o depósito judicial do valor devido, em relação às RPV’s, no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeçam-se alvarás de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remetam-se os precatórios à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios expedidos nos autos. Intimem-se. Atualizados pela Contadoria Judicial os cálculos homologados em juízo (Ids 151150769 a 151151801 do processo de referência) e expedidos os respectivos requisitórios, o executado/agravante peticionou, em 3/10/2023, informando a quitação dos referidos valores e requerendo a extinção do feito executivo (Id 174012539 do processo de referência). Não apresentou, contudo, na ocasião, qualquer impugnação concernente aos parâmetros utilizados na atualização dos cálculos em questão. Em 29/2/2024, o executado peticionou novamente pleiteando que fossem refeitos os cálculos pela Contadoria Judicial, ante a ocorrência de suposto erro material em sua elaboração, com a retificação dos requisitórios já expedidos (Id 188327731 do processo de referência). Ato seguinte, o juízo de origem proferiu decisão indeferindo o aludido pleito, ao fundamento de que se operou a preclusão acerca da matéria (Id 189240037 do processo de referência). Em face do referido decisum, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Feitas essas constatações, entendo haver manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante ao interpor o presente recurso, pois apresentou manifestação nos autos de origem indicando expressamente a quitação dos requisitórios expedidos com base nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sem fazer qualquer menção à ocorrência de suposto erro material em sua elaboração (Id 174012539 do processo de referência). A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF ( “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Manifestada pelo executado ciência acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem opor qualquer ressalva atinente a suposto equívoco nos critérios adotados para a atualização dos valores em execução, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência deduzida por meio do presente recurso. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte executada, ora agravante, se conformou com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tanto que, vale repetir, peticionou nos autos do processo de referência noticiando a quitação dos requisitórios expedidos na origem, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Ressalto que não seria o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porque a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, pela ocorrência da preclusão lógica, verificada na prática de ato superveniente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora